Tribunal: TJSP
Processo: 2098998-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão e a conduta adotada pelo acusado indiquem seu envolvimento com a criminalidade e, ademais, não há dados que enfraqueçam os elementos justificantes da prisão processual.
2. Ordem denegada,

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão e a conduta adotada pelo acusado indiquem seu envolvimento com a criminalidade e, ademais, não há dados que enfraqueçam os elementos justificantes da prisão processual.
2. Ordem denegada, vez que não se constatou o alegado constrangimento ilegal.